Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. À míngua de indigitada confissão, controvertida a entrega de quantia a título de sinal a subsidiar o pedido de devolução, competia ao autor-apelante a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, o ônus da prova do qual não se desincumbiu, em inobservância ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.
2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida.